Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721557-89.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA APARECIDA FERRER CALDAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural. Em 16/05/2018, foi proferida decisão, na qual foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema 986 da sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões no ID 60410194. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. No caso, a recorrente outorgou poderes para o causídico PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA (ID 3952517). Porém, conforme petição juntada no ID 62809449, houve a revogação e cancelamento da procuração particular outorgada ao mencionado advogado. Em razão disso, foi aberto prazo para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 62828663) No entanto, transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais). Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito